Tribunal: STF
Processo: Rcl 48321
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Oliver Chinedu Nwakaji, em face do Juiz Federal da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo, cujo ato comissivo teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, no que decidido pelo Plenário no RE nº 1.116.949- RG/PR (Tema 1041 da repercussão geral).



    Narra o reclamante que



    “(...) se percebe da narrativa da peça acusatória, ao estabelecerem suspeita sobre encomenda postada em agencia dos correios, seus agentes, sem qualquer respaldo legal que autorizasse, acabaram por violar a dita correspondência. 



    O expediente utilizado pelos agentes dos correios, foi ILEGÍTIMO e ILEGAL, ou seja, para que se procedesse a suposta localização da substancia entorpecente, se violou a correspondência privada, aos arrepios das garantias e direitos constitucionais. 



    Destaca-se ainda que, sequer havia instauração de procedimento de investigação (inquérito policial), o que se deu, apenas em período posterior, ou seja, tudo que havia na ocasião era a suspeita de que o pacote postado poderia conter ilícito de qualquer natureza. 



    Os apontamentos de ilegalidade de conduta no procedimento dos agentes dos correios foram, ao seu tempo, levado ao conhecimento do MM. Juízo sentenciante, o qual, para desapontamento de todos, acabou por ratificar o ato ilegal, reconhecendo, como licita, a obtenção de provas pela via condenada, expressamente pela Constituição Federal, conforme se observa do teor da r. sentença (...)



    Assim, ao manifestar o entendimento acima, o MM. Juízo acabou por ratificar o ato ilícito praticado no interior da agencia dos correios e mais, condenou o Reclamante com incurso nas penas do artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso I da Lei n.º 11.343/2006.



    (...)



    Por derradeiro, importa frisar que em face da r. sentença, pelas vias ordinárias, manifestou-se o intento de rediscussão da matéria, via recurso de apelação, contudo, uma vez que trata-se de gritante ofensa a orientação pacifica e jurisprudência da mais alta Corte de Justiça desse País, em prestigio aos princípios da economia, celeridade processual e duração razoável do processo, vale-se também desse expediente constitucional, por meio do qual se busca o reconhecimento de ilegalidade do procedimento de violação de correspondência privada, para o caso em apreço.”



    Sustenta, assim, que sentença condenatória reclamada viola a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE nº 1.116.949 (Tema nº 1.041), que estabelece o seguinte: “sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo.”



    Ausente pedido de liminar, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram prontamente prestadas.



    No mérito, pretende seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a sentença condenatória proferida com a alegada violação do entendimento firmado por este Supremo em sede de repercussão geral.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subrprocurador-geral da República, Luiz Augusto Santos Lima, opina pela procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    O inconformismo não merece prosperar, haja vista que a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, o ato reclamado consiste em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição impugnada por apelação, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Ressalte-se, outrossim, que não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, intento para o qual não se presta o instituto. Nesse sentido, vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO Á SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – Impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação. III- O ato reclamado não considerou inconstitucional o art. 12 da Lei 12.485/2011, declarado constitucional no julgamento das ADIs 4.679/DF, 4.747/DF, 4.756/DF e 4.923/DF. Desse modo, não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdãos apontados como paradigmas, requisito este indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 46028 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: Rcl 14.185-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Dje 12/6/2013, Rcl 15.128, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2013, RE 775.548-MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 6/12/2013. 2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 18.820/BA-AgR, Min. Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/3/15).



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe-195, de 16/10/09). 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas em casos similares ao dos autos: RCL nº 45.249/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,DJe de 14.4.21 e RCL nº 46.502, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12.4.21.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente